Tribunal: CARF
Processo: 11050.000338/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000338/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.333 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/02/2005
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA. PRAZO
DE 5 ANOS CONTADOS DA DATA DA INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Conforme Art. 156, Inciso V, e teor do que prescreve o art. 139 do Decreto-Lei
37/1966, bem como o art. 753 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), extingue-se em 5 anos o direito de impor penalidade, contados da
data da infração. Mesmo regramento constante da Sumula CARF no184 de
18/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e
acolher a preliminar de decadência. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-107.985 - 4a
Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 11/06/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e considerar devida
apresente exação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000338/2010-72
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.333 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000338/2010-72

Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se
segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei
no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para
cada navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de
embarque, vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter
havido atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas;
infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade –
razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de
penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento em DRJ).

O recorrente fora intimado do acórdão da DRJ, em 22/09/2019, e apresentou Recurso
Voluntário em 01/10/2019, sendo assim tempestivo, e dele tomo conhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.

Da competência para julgamento

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.333 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000338/2010-72

Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.

Do recurso voluntário

O recorrente pugnou pela reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

A) Da prescrição: “Primeiramente, cumpre informar que não
fora devidamente analisado a alegação de prescrição levantada perante a
impugnação, posto que, seria motivo suficiente para nulidade da autuação e seu
respectivo cancelamento.”
B) Da inépcia da autuação: “A fiscalização autuante não
anexou nenhum documento que comprove a infração apontada — atraso no
registro de informações no SISCOMEX referente a um navio agenciado no ano
de 2005 (a fiscalização apenas anexou uma relação unilateral de navio por ela
emitida).”
C) Da necessidade de reforma da decisão em decorrência da
patente ilegitimidade da Recorrente: “A 4a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal equivocou-se ao entender que a Recorrente é
parte legítima para figurar como responsável pela infração objeto do Auto de
Infração.”
D) Da impossibilidade de responsabilização do agente
marítimo em decorrência do princípio da legalidade estrita: “Além do
quanto acima exposto, insta ressaltar que o Poder Sancionatório da
Administração é regido pelo Princípio da Legalidade estrita, o qual impede a
responsabilização do agente marítimo por infração cometida em decorrência do
descumprimento de dever imposto por meio de lei ao armador ou proprietário
do navio.”

Vejamos.

Preliminarmente o recorrente busca amparo do instituto da Decadência, apesar de
ter citado o instituto da Prescrição.

O instituto da Decadência fulmina a pretensão do Estado impor penalidade por
infração à legislação Tributária/aduaneira, os Artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37/1966 cuidou
de estabelecer o limite temporal para ocorrência da decadência.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.333 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11050.000338/2010-72

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.

Neste mesmo arcabouço jurisprudencial vem o Artigo 753 do Decreto no
6.759/2009, in verbis:

Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data
da infração (Decreto-Lei no37, de 1966, art. 139).

Agora passaremos a analisar o caso em concreto.

Data do Fato Gerador da multa: 22/02/2005 e 26/02/2005. Fls. 09.
Data da Ciência do Auto de Infração: 28/10/2010, Aviso de Recebimento
constantes a folha 10.

Segundo as normas legais citadas, em relação a decadência, observa-se que há
subsunção a norma em abstrato. E com isso o direito da fazenda publica efetuar o lançamento foi
alcançado pela norma.

Da conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para afastar a multa exigida, em virtude do instituto da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 149
DF CARF MF
Original